Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703612-93.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO ALVES DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVANDRO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR contra decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. O ofício de ID 56749091 noticia a prolação de sentença de improcedência do pedido, o que implica a perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator